Tribunal: TJMT
Processo: 1023303-77.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023303-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAQUIM PEREIRA BRAGA - CPF: 314.059.401-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO - CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E ACÓRDÃO - TAXA DE JUROS SIMPLES - INAPLICABILIDADE DA TABELA PRICE ANTE A DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO POR JUROS SIMPLES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sentença transitada em julgado previu expressamente a incidência de juros de 1,71% a.m., de forma simples, portanto, não há falar em aplicação dos critérios matemáticos de apuração estabelecidos pela tabela price.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença nº 1042255-15.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida
por JOAQUIM PEREIRA BRAGA,
que homologou o laudo pericial.

Explica o agravante que demonstrou o pagamento de R$ 36.303,05, alegando excesso no importe de R$ 29.007,84; os autos foram remetidos para realização de laudo pericial e, após a apresentação, impugnou-os.

Alegando que a execução versa sobre a aplicação no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a taxa de juros de 1.71% ao mês, de forma simples; que o coreto é aplicar os critérios matemáticos de apuração estabelecidos pela tabela PRICE, que quantifica os empréstimos consignados;

que
“o recalculo deve observar que houve desconto em folha nos meses de setembro/2009 a abril/2022 no valor total de R$ 54.169,73, devendo este ser o limitador de valores de descontos e do período de apuração, ao passo que a totalidade tomada a título de empréstimo corresponde R$13.380,42, com aplicação de taxa de 1,71%, e a devida quantificação pela tabela PRICE chega-se ao valor de empréstimo no total de R$ 30.991,41, e assim, verificamos que houve um pagamento a maior do autor no importe R$ 23.178,32, sem aplicação de juros e correção monetária.”.

Defende ainda que eventual atualização deve se dar sobre o remanescente a contar da data do depósito sob pena de enriquecimento ilícito; quanto aos danos materiais, deixou de apurar após a conversão o contrato a compensação entre o valor devido e o efetivamente descontado, devendo ocorrer a aplicação de correção monetária a contar do efetivo prejuízo e aplicação e juros moratórios a contar da citação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que será compelido a pagar valores que não são devidos. No mérito, almeja que o cálculo apresentado pelo agravante seja o homologado ou que seja realizado novo cálculo pelo perito judicial, de modo que não represente enriquecimento sem causa para a agravada.

Foi indeferida a concessão do efeito suspensivo (id. 150636174).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 155767650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença nº 1042255-15.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida
por JOAQUIM PEREIRA BRAGA
que homologou o laudo pericial.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Compulsando os autos, nota-se que fora necessária a
intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem
efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora,
fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

O expert aportou o laudo de id nº 94291217, nos seguintes termos:

“(...)Com relação aos parâmetros utilizados no cálculo pericial,
considerou-se a r. sentença abaixo: - determinando que no negócio jurídico
realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de
Crédito, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito,
desde origem, a taxa de juros de 1.71% ao mês, de forma simples. - havendo
comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e
atualizada, da data do pagamento indevido. No cálculo foram utilizados os
documentos juntados nos autos, com os históricos das fichas financeiras da Autora
(id. 67705913), juntamente com as faturas de cartão de crédito (id. 73007170 - Pág.
1 a 149). A decisão r. sentença fixou que o cálculo dos juros, são devidos a taxa de
juros de 1,71% ao mês, simples, desde a origem do pagamento mínimo do cartão
de crédito, como se verifica a imagem abaixo, o vencimento de 05/11/2009 foi a
fatura do cartão em que o valor pago pela Autora foi o valor mínimo da fatura,
portanto, este será o mês de referência para os cálculos (id. 73007170 - Pág.
53): (...)”.

Concluiu que:

“(...)No cálculo realizado foram considerados todas as compras,
inclusive saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos. Pelos parâmetros extraídos da
decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação dos juros de 1,71% ao mês, simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de
moratórios de restituição de 1% a partir da citação, o valor total em 31/05/2022 é de R$55.739,27 (...)”
E mais:

“(...)Em suma, no cálculo realizado foram considerados o valor do débito o saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem,

(id. 73007170 - Pág. 53), com aplicação dos juros de 1,71% ao mês, simples, enquanto para os valores pagos à maior, corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do pagamento indevido e juros de moratórios de restituição de 1% a
partir da citação. O valor total devido ao Autor em 31/05/2022 é de R$55.739,27
(...)”.

Vejam que a impugnação do Requerido, não se sustenta, primeiro, considerando que não ocorreu a conversão da contratação do cartão de crédito para empréstimo consignado. Apenas manteve a
contratação de cartão de crédito, com alteração da taxa de juros a incidi sobre o pagamento mínimo da fatura.

Segundo, a taxa aplicada é de forma simples, sem
capitalização, não havendo como incidir a Tabela Price, que diverge do
julgado.

Por mais que o executado aduza que o procedimento
adotado na perícia de “Não Conversão do Contrato” para apuração do
recálculo está equivocado, na medida em que deixa de aplicar os juros remuneratórios sobre os saques, número de parcelas devidas, e o
abatimento dos valores pagos em folha, conforme expressamente
deferido no título exequendo, ficou evidenciado o cumprimento do
julgado em todos os seus termos, não havendo que se acolher tais
arguições do executado.

Nota-se das planilhas de id nº 94291217 – pág. 13 a 48, que as arguições do executado não merecem prosperar. Ademais, o
laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido
exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, evidente que o executado não trouxe argumento seguro e convincente para colocar em dúvida o laudo
contábil judicial.

Ora, a sentença considerou “o negócio jurídico realizado
entre as partes como Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, aplicando no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a taxa de juros de 1,71% ao mês, de forma simples.”,
atendou-se o Expert aos parâmetros extraídos da decisão judicial,
valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação dos juros de
1,71% ao mês, simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de
moratórios de restituição de 1% a partir da citação, o valor total em
31/05/2022 é de R$55.739,27, razão pela qual a homologação é a
medida de rigor.

Nesse sentido, por mais que o requerido insista que não
se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que TODAS as operações, inclusive saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), IOF, também foram reconhecidos todos os
pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação dos juros de
1,71% ao mês, simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de
moratórios de restituição de 1% a partir da citação, o valor total em 31/05/2022 é de R$55.739,27.

Assim, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentado, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Posto isto, HOMOLOGO o laudo Pericial do id. n. 94291217 e reiterado no id. 101533910, para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de
R$ 55.739,27.

CONDENO
o autor ao pagamento de 50% dos honorários periciais (R$ 1.250,00), pois o valor encontrado é superior ao pretendido na Execução de Cumprimento de sentença, qual deverá ser abatido na ocasião da expedição do alvará.

Assim, batendo o valor de R$ 1.250,00 (50% dos honorários periciais), do valor homologado (R$ 55.739,27), resta um
saldo em favor da parte autora de R$ 54.489,27.

Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor da autora, abatendo o valor encontrado no crédito acima. ”.

Em síntese, o agravante defende que a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, deve ser realizada com critérios matemáticos de apuração estabelecidos pela tabela PRICE, que quantifica os empréstimos consignados.

Sem razão o apelante, pois, conforme já registrei quando da apreciação liminar, foi determinado na sentença (mantida no acordão), a aplicação, no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, a taxa de juros de 1,71% ao mês, de forma simples; portanto, não há falar em aplicação de tabela price, e quanto ainda dispôs a r. sentença: “adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E.CG/MT”, tudo exatamente como consta do laudo pericial de id. 94291217 - Pág. 1/12.

Nesse cenário, não cabe aplicação da Tabela Price, para cálculo de juros, por importar capitalização de juros, quando, a sentença determina taxa de juros ao mês, de forma simples.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO CONTADOR. EQUÍVOCOS. DESRESPEITO A COISA JULGADA. MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E ACÓRDÃO. TAXA DE JUROS SIMPLES. INAPLICABILIDADE DA TABELA PRICE ANTE A DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO POR JUROS SIMPLES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Afastado anteriormente o primeiro cálculo elaborado pelo contador com base no método Gauss, para recálculo do contrato a pretexto de recálculo com juros simples, com posterior elaboração de novos cálculos considerando os juros simples pelo prazo médio, em conformidade com a sentença e acórdão proferidos nos autos,
não se pode acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pelo agente financeiro, com intuito de manter o cálculo pela Tabela Price, porque resultaria inócua a sentença, sendo incompatível com a determinação de afastamento da capitalização dos juros.
2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0002472-89.2019.8.16.0000 - Colombo - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 04.11.2020 - destaquei).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023